Tribunal: TJSP
Processo: 1500239-83.2020.8.26.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Decisão de pronúncia – Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pela emboscada e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Provas da materialidade e indícios de autoria, suficientes para superar a fase sumária do procedimento – Consistentes depoimentos do ofendido – Confissão do réu – Alegação de inexistência de dolo e de ação em legítima

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Decisão de pronúncia – Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pela emboscada e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Provas da materialidade e indícios de autoria, suficientes para superar a fase sumária do procedimento – Consistentes depoimentos do ofendido – Confissão do réu – Alegação de inexistência de dolo e de ação em legítima defesa – Teses que deverão ser analisadas pelo Conselho de Sentença – Qualificadoras que guardam pertinência com o conjunto probatório e não se mostram manifestamente impertinentes – Atingido o "standard probatório" mínimo a ensejar a submissão do caso ao Tribunal do Júri – Precedentes das Cortes Superiores – Recurso em sentido estrito desprovido.